Tribunal: TJDFT
Processo: 0727229-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727229-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A AGRAVADO: KAWAN PEREIRA DE SANTANA D E S P A C H O Em consulta aos autos principais, verifico a nomeação da Defensoria Pública para representar a parte agravada. Assim, a fim de evitar futura alegação de nulidade processual, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para apresentação de contrarrazões. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator